Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-17.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. EXTRAVIO DE PASSAPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA CADEIA DE CUSTÓDIA DO DOCUMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. PORTARIA DE CONDOMÍNIO COMO RISCO INERENTE À ATIVIDADE. NEXO CAUSAL MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ESTRUTURA CONDENATÓRIA TECNICAMENTE ADEQUADA. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por N. C. S. em face de Viscon Assessoria Comercial e Turística Ltda., em que a autora sustenta, em síntese, ter contratado os serviços da ré para intermediar a renovação de seu passaporte junto à Embaixada Americana, no Consulado do Rio de Janeiro, mediante remuneração. Narrou que enviou seus documentos à requerida e que, após a conclusão dos trâmites junto aos órgãos competentes, não recebeu o passaporte de volta, sendo informada, ao buscar esclarecimentos, de que o documento havia sido extraviado após entrega pelos Correios na portaria do condomínio onde se situa o escritório da ré. Por esse motivo, requereu a condenação da ré a restituir o passaporte extraviado, sob pena de multa diária.
2. Sobreveio sentença que, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na Teoria da Asserção, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, §1o, do CDC) e julgou procedente o pedido. Condenou a requerida a providenciar a devolução do passaporte da autora no prazo de 15 dias, contados de sua intimação pessoal em cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), com cláusula de conversão em perdas e danos.
3. A recorrente se insurge alegando, em síntese: (i) ausência de responsabilidade civil por configuração de fato exclusivo de terceiro — o extravio teria ocorrido na portaria do condomínio, após entrega regular pelos Correios, rompendo o nexo causal (art. 14, §3o, II, do CDC); (ii) impossibilidade superveniente e materialmente absoluta do cumprimento da obrigação de fazer, por ser o passaporte extraviado insuscetível de devolução, devendo haver conversão em perdas e danos (arts. 499, CPC; 84, §1o, CDC); (iii) desproporcionalidade da multa cominatória de R$ 100,00/dia, limitada a R$ 3.000,00, frente ao valor da causa de R$ 100,00, com pedido subsidiário de redução para R$ 500,00 (art. 537, §1o, CPC).
4. Foram apresentadas contrarrazões pela recorrida (ID 81494462), sem suscitar preliminares, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor, na teoria do risco da atividade e na impossibilidade de transferência ao consumidor dos riscos inerentes à cadeia de prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o extravio do passaporte na portaria do condomínio onde se situa o escritório da recorrente configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços; (ii) a condenação à obrigação de devolver o passaporte extraviado, com cláusula de conversão em perdas e danos, encerra contradição interna ou vício de impossibilidade jurídica original; (iii) a multa cominatória fixada em R$ 100,00/dia, com teto de R$ 3.000,00, é desproporcional às circunstâncias do caso concreto e ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo: a recorrente é fornecedora de serviços remunerados de intermediação burocrática (art. 3o, §2o, do CDC), e a recorrida é consumidora destinatária final (art. 2o do CDC). Esse enquadramento não foi objeto de impugnação recursal, tendo transitado em julgado.
7. O art. 14, caput e §1o, do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, considerando-se defeituoso o serviço que não oferece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar. A responsabilidade somente é afastada quando o fornecedor comprovar: a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, I e II, do CDC). A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é determinante para a aplicação dessa excludente. O fortuito interno — risco inerente à própria atividade econômica exercida pelo fornecedor — não rompe o nexo causal e não afasta a responsabilidade. Apenas o fortuito externo — evento absolutamente alheio à esfera de riscos da atividade — tem aptidão excludente.
8. Análise do caso concreto. (i) Da comprovação do fato constitutivo do direito da autora. A própria recorrente reconhece, tanto na contestação (ID 81494385) quanto nas razões recursais, que o passaporte da autora foi extraviado após o envio dos Correios ao endereço da empresa. O comprovante de entrega acostado nos autos (ID 238852726) atesta que o objeto foi recebido por "FLAYAND" na portaria do condomínio. O extravio do documento pertencente à consumidora, que o confiou à recorrente no âmbito da prestação de serviço remunerado, é fato incontroverso. Está configurado o defeito na prestação do serviço, o dano (privação do passaporte) e a relação de causalidade com a atividade da fornecedora. (ii) Da natureza do serviço contratado e do risco da atividade. A Viscon não se limitava a orientar a autora: a empresa recebeu a documentação, conduziu os trâmites junto à Embaixada Americana e era a destinatária contratual do retorno do documento. A custódia do passaporte renovado, ao término do processo, integrava o objeto do contrato. A recorrente foi responsável, ainda, pela escolha do endereço de recebimento e pela inexistência de protocolo formal entre a portaria e o seu escritório — circunstância expressamente confirmada pela testemunha Milena Coelho da Silva em audiência de instrução (ID 249609488): os funcionários do condomínio recebem as correspondências na portaria e as distribuem internamente, sem protocolo de repasse. (iii) Da prova testemunhal e seus limites. O depoimento da testemunha Milena, invocado pela recorrente como prova da responsabilidade exclusiva do condomínio, revela, ao contrário, a fragilidade da estrutura de recebimento de correspondências adotada pela Viscon. A testemunha confirmou que a correspondência foi entregue na portaria e não chegou ao escritório da empresa — mas esse fato demonstra uma falha operacional dentro da cadeia de serviços que a recorrente deveria controlar ou mitigar, não um evento externo e imprevisível.
9. Fato exclusivo de terceiro — não configurado. A portaria do condomínio onde a recorrente mantém seu escritório comercial não é um terceiro estranho à sua esfera de risco. A empresa exercia atividade econômica remunerada que envolvia, sistematicamente, o recebimento de documentos de terceiros naquele endereço. A ausência de protocolo formal de recebimento, a inexistência de controle sobre a distribuição interna das correspondências e a escolha de endereço compartilhado com outros escritórios como ponto de custódia de documentos alheios são riscos inerentes à atividade da recorrente — e não eventos externos a ela. Trata-se, portanto, de fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva, conforme orientação consolidada nesta Turma Recursal (Acórdão 2099093, 1a Turma Recursal, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 11/03/2026) e no âmbito do TJDFT (Acórdão 2061417, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, j. 22/10/2025: "não se trata de caso de fortuito externo, mas sim de fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada pelas rés, sendo incabível afastar a responsabilidade sob o fundamento de fato de terceiro").
10. Impossibilidade da obrigação de fazer — ausência de contradição. A tese de que a sentença seria contraditória por ordenar a devolução de um passaporte reconhecidamente extraviado não prospera. A condenação à obrigação de fazer com cláusula expressa de conversão em perdas e danos é estrutura condenatória tecnicamente adequada e amplamente reconhecida pela jurisprudência (art. 499 do CPC; art. 84, §1o, do CDC). Não há ordem logicamente impossível: a sentença impõe à recorrente o dever de providenciar a devolução do documento — o que inclui localizar a correspondência extraviada em diligências junto ao condomínio — e, sobrevindo a impossibilidade comprovada, a obrigação se converte em indenização pecuniária na fase de cumprimento de sentença. Essa mecânica processual foi apontada pela própria recorrente como solução desejada, mas ela opera na fase executiva, não como causa de improcedência do pedido originário. Embargos de declaração nesse sentido foram corretamente rejeitados pelo juízo de origem (ID 81494428).
11. Desproporcionalidade da astreinte — não configurada. A multa cominatória de R$ 100,00/dia, limitada ao teto de R$ 3.000,00, não se revela desproporcional nas circunstâncias do caso. A própria sentença fixou um teto absoluto que equivale a 30 vezes o valor da causa — limite que, ao contrário de gerar enriquecimento ilícito, delimita com clareza o máximo exigível e cumpre sua função coercitiva sem se tornar abusivo. É distinta, nesse ponto, a situação dos precedentes em que a redução foi determinada: no Acórdão 1838568 (1a Turma Recursal), a multa acumulou R$ 627.728,94; no Acórdão 1720653 (2a Turma Recursal), alcançou R$ 43.000,00 — montantes que, por sua magnitude, evidenciavam clara desproporção com o bem jurídico tutelado. O valor nominal aqui discutido é radicalmente inferior e o teto fixado pelo juízo de origem já desempenha, por si, a função de contenção da proporcionalidade. Ademais, a observação da recorrente de que o passaporte extraviado estava vencido e que auxiliou a autora na obtenção de novo documento não tem o condão de extinguir a obrigação original ou reduzir a coerção imposta para o cumprimento da sentença — essas circunstâncias poderão ser valoradas, se for o caso, na fase de liquidação do dano.

IV. DISPOSITIVO
12. Ante o exposto, conheço do recurso inominado, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga.
13. Honorários do defensor dativo. A recorrida foi patrocinada por defensor dativo nomeado pela decisão de ID 81494448, Dra. Ana Paula Rodrigues Muniz. Com observância ao disposto no art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/2022, fixo os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela apresentação das contrarrazões e atuação no presente recurso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem suportados pelo Distrito Federal/SEJUS, nos termos dos arts. 19, 24 e 25 do referido Decreto e da Cláusula Quinta, II, do Acordo de Cooperação no 010/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (art. 23 do Decreto 43.821/2022) deverá ser expedida após o trânsito em julgado.